Tribunal: TJDFT
Processo: 0728224-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO CONSTATAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EXISTÊNCIA.
1. No IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000, foi definida a incidência do CDC e a competência das varas cíveis para o processamento e julgamento das ações movidas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 Brasil.
2. Quando o consumidor é o demandante, salvo a escolha aleatória de foro, não há possibilidade de declaração de ofício da incompetência. Isso porque, nessa situação, presume-se que é de interesse do consumidor renunciar ao foro do seu domicílio, que, aliás, é estipulado em seu favor no Código de Defesa do Consumidor (art. 101, I). Então, segue-se a regra de impossibilidade de declaração de ofício, com a incidência do enunciado da Súmula 33/STJ.
3. No caso concreto, não houve declaração de ofício, mas acolhimento da questão preliminar subsidiária suscitada em contestação, tendo o juízo suscitado concluído pela escolha aleatória de foro, sem nada manifestar acerca da existência da eleição de cláusula de eleição de foro no contrato.
4. A declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro, embora prevista no art. 63, § 3o, do CPC depende da demonstração da presença conjunta de alguns requisitos. No entanto, o Juízo suscitado sequer apreciou a existência da cláusula de eleição de foro e de eventual abusividade, a qual, a princípio, não se vislumbra na espécie, em especial a prova de dificuldade de acesso ao Judiciário e prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, porquanto a parte ré tem sede em região administrativa da Capital e não manifestou na contestação qualquer dificuldade decorrente da tramitação do feito junto ao foro estipulado contratualmente.
5. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da 4a Vara Cível de Brasília.